Tribunal: TJSP
Processo: 1097861-96.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Dano moral indenizável. Inaplicabilidade do RE 636.331/RJ (Tema no 210). Matéria expressamente afastada pelo voto vencedor do Ministro Gilmar Mendes no julgamento do RE com repercussão geral no 636.331/RJ, que restringiu a tarifação prevista na Convenção de Varsóvia às indenizações por dano material. Competência territorial. Artigos 9o da LINDB e artigo 21, parágrafo único, do Código

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Dano moral indenizável. Inaplicabilidade do RE 636.331/RJ (Tema no 210). Matéria expressamente afastada pelo voto vencedor do Ministro Gilmar Mendes no julgamento do RE com repercussão geral no 636.331/RJ, que restringiu a tarifação prevista na Convenção de Varsóvia às indenizações por dano material. Competência territorial. Artigos 9o da LINDB e artigo 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Atraso Transporte aéreo internacional. Atraso de voo de 10 (dez) horas. Dano moral in re ipsa. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Recurso provido para julgar procedente a ação.